Tribunal: TJSP
Processo: 1020041-98.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento - Violação de normas legais - Inocorrência - Embargos rejeitados – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706853
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1020041-
98.2019.8.26.0003/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA,
é embargado RONALDO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020041-98.2019.8.26.0003/50001 - São Paulo Voto
no 42326 - O/AL/E/D/V/S
VOTO No.: 42326
EDEC.No.: 1020041-98.2019.8.26.0003/50001
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DO JABAQUARA 2a V.C.
EBTE. : AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
EBDO. : RONALDO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Prequestionamento -
Violação de normas legais - Inocorrência -
Embargos rejeitados Recurso desprovido.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o v. acórdão de fls. 306/312 que, por votação
unânime,
negou
provimento
ao
recurso
de
apelação
interposto pela embargante.
Recorre
a
ré,
visando
prequestionar
a
matéria (fls. 01/06 do incidente cadastrado).
Intimado à luz do artigo 1.023, §2o do CPC,
o embargado se manifestou a fls. 11/15.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020041-98.2019.8.26.0003/50001 - São Paulo Voto
no 42326 - O/AL/E/D/V/S
Não
se
verifica
no
caso
nenhuma
das
hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, o que
inviabiliza por completo o recurso ora analisado.
Na verdade, a única finalidade do recurso é
o prequestionamento.
E nesse passo, ressalta-se que as questões
trazidas pela embargante no recurso de apelação foram
examinadas, constando no V. Acórdão as razões suficientes
para a manutenção da r. sentença.
A propósito, o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU
CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se
inexiste
omissão,
obscuridade
ou
contradição no acórdão recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a
pronunciar-se acerca de todos os artigos de
lei invocados pela parte, desde que decida
a
matéria
questionada
sob
fundamento
suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no RMS 11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268).
Oportuna a anotação de Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco N. da Fonseca, em comentário ao artigo 1.022 do
CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020041-98.2019.8.26.0003/50001 - São Paulo Voto
no 42326 - O/AL/E/D/V/S
“O órgão judicial, para expressar sua
convicção, não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por
si só, achou suficiente para a composição
do litígio” (STJ-1a T., AI 169.073-Ag-Rg,
Min. José Delgado, j. 4.6.98, DJU 17.8.98).
No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332,
RJTJESP
115/207,
JTJ
349/638
(AP
991.09.051344-5-EDcl).” (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, 47. ed.
atual. e reform. - São Paulo: Saraiva, 2016,
p. 947).
Nesse cenário, registre-se que, em momento
algum, a decisão ora embargada violou ou negou vigência a
qualquer dispositivo legal, notadamente aos que foram
elencados.
Dessa forma, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão embargada tal como
lançada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.

IRINEU FAVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020041-98.2019.8.26.0003/50001 - São Paulo Voto
no 42326 - O/AL/E/D/V/S